Tribunal: TJDFT
Processo: 0714021-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE COBERTURA. AUTORA GESTANTE. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inadmissível a apelação, diante da constatação de que as razões recursais estão totalmente dissociadas dos fundamentos da sentença, além da ausência de interesse recursal da apelante para impugnar a ocorrência de dano moral, quando tal pretensão foi afastada na sentença.
2. O enfrentamento de questões apenas na instância revisora constitui verdadeira inovação recursal, o que não se admite, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de indevida supressão de instância.
3. A relação jurídica travada entre as partes se submete às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento sedimentado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso, restou comprovado que houve negativa de cobertura do plano de saúde, o que justifica a conclusão do sentenciante, quanto à confirmação da tutela de urgência outrora deferida, e quanto a determinação, no mérito, de restabelecimento do plano de saúde, nos termos do contrato entabulado entre as partes.
5. A constatação, pela autora, de que estava a figurar no plano de saúde como beneficiário inativo, em estágio bem avançado de gravidez, é fator hábil a gerar angústia e aflição, tendo em vista a iminente necessidade de assistência médica e hospitalar, desbordando assim, a questão, do mero descumprimento contratual.
6. A suspensão indevida do plano de saúde, sem qualquer notificação prévia, revela conduta abusiva e atentatória ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois, no final da gestação, permitiu que a beneficiária ficasse sem atendimento do plano, não obstante estivesse em dia com a sua obrigação, tendo que, em delicado momento, acionar o Poder Judiciário a fim de ver seu direito garantido.
7. Em observância aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, considerando a condição econômica das apeladas, a extensão do dano causado e a vedação ao enriquecimento ilícito da ofendida, o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se consentâneo aos valores fixados em casos similares por esta eg. Turma.
8. Em respeito ao princípio da vedação da reformatio in pejus, devem ser mantidos os termos da r. sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios devidos pelas rés em favor da autora.
9. Apelação da ré GAMA SAÚDE LTDA não conhecida. Apelação da ré CEAM BRASIL - PLANOS DE SAÚDE LTDA parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.